Tribunal: TJDFT
Processo: 0706391-03.2020.8.07.0019
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRELIMINAR. NULIDADE. INTIMAÇÃO DA SENTENÇA. RÉU SOLTO. INTIMAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA. VALIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. CONDENAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1.121, DO STJ. CABIMENTO. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. VALORAÇÃO NEGATIVA. VÍTIMA DE TENRA IDADE. CABIMENTO. CONTINUIDADE DELITIVA. TEMA 1.202, DO STJ. MANUTENÇÃO. Tratando-se de réu solto, a intimação da sentença condenatória pode se dar apenas na pessoa do advogado constituído ou ainda da Defensoria Pública. O fato de o acusado ser assistido pela Defensoria Pública não afasta a aplicação do artigo 392, inciso II, do Código de Processo Penal, ou torna imprescindível a intimação pessoal da parte, ante a ausência de previsão legal. A consumação do crime de estupro de vulnerável ocorre com a conjunção carnal ou com a prática de outro ato libidinoso diverso contra vítima menor de 14 anos de idade à época dos fatos, cuja presunção de violência ou grave ameaça é, por mandamento legal, absoluta. Nos crimes de natureza sexual, que geralmente são praticados na clandestinidade e nem sempre deixam vestígios, a palavra da vítima possui maior relevância, desde que em harmonia com os demais elementos probatórios. A negação dos fatos pelo réu não deve ser interpretada como mais importante que a palavra da vítima, pois nada mais é do que mera expressão do seu direito de defesa. Demonstrado nos autos, por meio de robusta e harmônica prova oral, que o réu, maior de idade e irmão da vítima, praticou contra ela estupro de vulnerável, deve ser mantida a condenação, sendo inviável a absolvição por insuficiência de provas. Presente o dolo específico de satisfazer à lascívia, própria ou de terceiro, a prática de ato libidinoso com menor de 14 anos configura o crime de estupro de vulnerável, independentemente da ligeireza ou da superficialidade da conduta, não sendo possível a desclassificação para o delito de importunação sexual, previsto no artigo 215-A, do Código Penal (Tema 1.121, do STJ). O crime de estupro de vulnerável foi praticado pelo réu contra a irmã, vítima de tenra idade, de modo que o grau de reprovabilidade da conduta extrapolou o previsto para o tipo penal e configura fundamentação idônea para a valoração negativa da culpabilidade e a exasperação da pena-base, em atenção ao princípio da proporcionalidade. Nos termos da tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 1.202), no crime de estupro de vulnerável, é possível a aplicação da fração máxima de majoração prevista no artigo 71, caput, do Código Penal, ainda que não haja a delimitação precisa do número de atos sexuais praticados, desde que o longo período de tempo e a recorrência das condutas permita concluir que houve 7 ou mais repetições.